Tribunal: TJES
Processo: 0025366-82.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025366-82.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). OMISSÃO ESTATAL NO PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS CRIADOS POR LEI. BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DO TEMA
REPERCUSSÃO GERAL Nº
698
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. CONTROLE DE LEGALIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, relativo ao acórdão lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível que, ao julgar remessa necessária e apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo, manteve sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, determinando ao ente federativo que publique edital de concurso público para o provimento dos cargos efetivos de Assistente de Gestão criados pela LCE nº 677/2013, no prazo de quatro meses, reconhecendo a perda superveniente do interesse de agir em parte dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas questões
em discussão: (i) definir se o acórdão que determinou a publicação de edital de concurso público afronta a tese vinculante do Tema Repercussão Geral nº 698 do STF; (ii) estabelecer se, à luz dessa análise, é cabível o exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.030, inciso II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A determinação judicial de prover cargos efetivos já criados por lei configura controle de legalidade e constitucionalidade, não interferência em política pública ou violação ao princípio da separação dos Poderes (CF/1988, art. 2º).

4. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 698 não se aplica ao caso, porque o objeto da ação não é a formulação de política pública complexa, mas a cessação de conduta administrativa inconstitucional consubstanciada na burla reiterada ao concurso público mediante sucessivas contratações temporárias (CF/1988, art. 37, II).

4. A Administração Pública, ao criar cargos por lei (LCE nº 677/2013), vincula-se ao dever jurídico de provê-los, inexistindo discricionariedade para manter indefinidamente contratações temporárias em substituição a servidores efetivos.

5. A atuação judicial limita-se a restabelecer a ordem constitucional e legal vigente, impondo o cumprimento de obrigação vinculada já definida pelo próprio ente público, sem se imiscuir no mérito administrativo ou nas escolhas orçamentárias.

6. A
ratio decidendi
do Tema Repercussão Geral nº 698/STF permite a intervenção judicial quando verificada violação a direitos fundamentais, especialmente diante de omissões graves da Administração, sendo plenamente compatível com a determinação de estancar fraude ao concurso público.

7. A analogia com o Tema Repercussão Geral nº 220 do STF reforça que a reserva do possível e a separação dos Poderes não podem impedir o Judiciário de impor obrigações de fazer quando necessárias à preservação de direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Juízo de retratação não exercido.

Tese de julgamento
: 1. A determinação judicial de realizar concurso público para provimento de cargos efetivos já criados por lei, cujas funções têm sido insistentemente exercidas por contratações temporárias, constitui controle de legalidade e constitucionalidade, não interferindo na esfera discricionária da Administração. 2. A tese do Tema Repercussão Geral nº 698 do STF não se aplica quando a omissão estatal consiste em burla ao concurso público mediante renovação de contratações temporárias em detrimento de cargos efetivos existentes. 3. O Poder Judiciário pode impor obrigação de fazer para compelir o Estado a cumprir dever legal e constitucional já estabelecido, sem violar a separação dos Poderes nem a reserva do possível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer juízo negativo de retratação e, com isso, manter o precedente julgamento que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
juízo de retratação
(art. 1.030, inciso II, do CPC) referente ao v. acórdão (ID 4699512) lavrado pela Colenda Quarta Câmara Cível, no julgamento da
remessa necessária
e do recurso de
a
pelação
cí
vel
interposta pelo
Estado do Espírito
Santo
que manteve a r. sentença que, nos autos da
ação civil pública

ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, a fim de determinar ao ente estatal requerido que publique edital de concurso público para preenchimento dos cargos efetivos de Assistente de Gestão, criados pela LCE nº 677/2013, no prazo de 04 (quatro) meses a contar da ciência daquele
decisum
, declarando, por sua vez, extinto sem resolução do mérito os pleitos constantes nos itens 6, 7 (cargo de cuidador) e 8 (referente a LCE nº 672/2013), face a perda superveniente do interesse de agir.

Naquele julgamento, a colenda Quarta Câmara Cível reconheceu a omissão inconstitucional do Estado no provimento de cargos efetivos de Assistente de Gestão criados por lei estadual e a burla à regra do concurso público pela insistente renovação de contratos temporários, determinando ao ente federado a obrigação de fazer consistente na publicação de edital de concurso público para preenchimento dos referidos cargos no prazo de 04 (quatro) meses, sob pena de multa diária.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Extraordinário, alegando, em síntese, ofensa aos princípios da separação de poderes, da reserva do possível e que o Poder Judiciário teria invadido a discricionariedade administrativa ao impor uma política pública pontual.

Ao exercer o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, o eminente Desembargador Vice-Presidente desta Corte de Justiça constatou que o acórdão anteriormente lavrado pode, em tese, ter contrariado o entendimento vinculante firmado pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão
Geral nº 698
(RE nº 684.612/RJ), que veda, em regra, a imposição de medidas pontuais à Administração Pública pelo Poder Judiciário, motivo pelo qual determinou o retorno dos autos para este órgão fracionário avaliar a pertinência de exercer juízo de retratação, na forma do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Segundo se depreende, a presente ação civil pública foi ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo diante da reiterada e insistente violação ao postulado constitucional do acesso aos cargos públicos por meio de concurso, visto que diversos cargos efetivos foram criados pelo Estado por meio de lei, entretanto jamais foram providos, optando-se por renovar incessantemente as contratações temporárias.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a omissão estatal em prover os cargos efetivos, valendo-se da burla reiterada ao comando constitucional do concurso público, exigia a intervenção judicial para dar efetividade à Constituição Federal e à própria legislação estadual em vigor. Cinge-se a controvérsia a aferir se o acórdão lavrado anteriormente por este colendo órgão fracionário, que manteve a sentença objurgada que determinou a publicação do edital de concurso público no prazo de 04 (quatro) meses, se amolda à tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 698, no seguinte sentido:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

A tese constitucional, de fato, orienta que o Poder Judiciário deve, em regra, evitar a determinação de
medidas pontuais
, preferindo apontar as finalidades a serem alcançadas e ordenar a apresentação, pela Administração Pública, de um plano e/ou dos meios adequados para a concretização de direitos fundamentais. A
ratio decidendi
do precedente visa a
preservar a discricionariedade técnica e orçamentária
do Poder Executivo na
formulação de políticas públicas complexas
, impedindo a indevida substituição do administrador pelo juiz.

Ocorre que, no caso concreto, a
pretensão ministerial não se insere no espectro da omissão genérica na implementação de políticas públicas sociais
, mas se volta para a
reiteração de uma conduta manifestamente inconstitucional e ilegal
: a omissão estatal em prover cargos efetivos já criados por lei e a subsequente burla ao postulado do concurso público (art. 37, II, da CF/88) mediante a renovação sistemática de contratações temporárias.

Neste viés, a decisão desta colenda Câmara que manteve a obrigação de fazer pontual
não violou o princípio da
s
eparação de Poderes (art. 2º da CF/88)
, uma vez que a intervenção judicial se deu em sede de
controle de legalidade e constitucionalidade estrita
.

A distinção fática e jurídica entre o precedente julgamento do recurso de apelação cível e a tese vinculante firmada no Tema Repercussão Geral nº 698 do Supremo Tribunal Federal é categórica. A determinação judicial confirmada no acórdão não consiste na criação de uma nova política, de um novo cargo ou de um novo serviço, o que, sim, configuraria invasão da esfera discricionária. Trata-se, ao invés, da
imposição da efetividade de legislação estadual já em vigor há anos
, que criou os cargos efetivos de Assistente de Gestão. O Estado, ao instituir os cargos por lei, já exerceu sua competência discricionária e vinculou-se ao dever de provê-los na forma constitucional. A determinação judicial limita-se, portanto, a
remover a omissão administrativa
que configura grave violação ao texto constitucional.

O caso dos autos não trata de insuficiência de recursos para uma política abrangente (o que atrairia a tese vinculante do Tema Repercussão Geral nº 698), mas de preterição imotivada e fraudulenta de candidato aprovado em cadastro de reserva e da própria regra do concurso, evidenciando uma falha administrativa de legalidade em sua origem. A ordem judicial de realização do concurso visa a estancar a
permanente lesão ao direito fundamental de acesso a cargo público
, e não apenas a mitigar uma deficiência de serviço.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas em admitir a intervenção do Poder Judiciário para garantir a primazia da Constituição quando o Poder Público se omite em cumprir seus deveres vinculados. O princípio da separação de Poderes é respeitada quando o Judiciário atua como garantidor da legalidade e da constitucionalidade, sem ingressar no mérito da escolha administrativa. A decisão em apreço atua neste limite, não podendo ser oposto o argumento da reserva do possível ou da separação de Poderes quando se verifica a violação de um dever legalmente estabelecido pelo próprio Executivo.

Destaque-se, ademais, que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao firmar a tese vinculante no Tema Repercussão Geral nº 698,
não afastou a possibilidade de análise, pelo Poder Judiciário, de situações em que se verifica a violação de direitos fundamentais ou sociais
. Permanece hígido o entendimento de que, diante de omissões ou deficiências que comprometam o núcleo essencial de direitos, a intervenção judicial é legítima e necessária.

Nessa linha, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema de Repercussão Geral nº 220
(RE 580.252/MS), que trata da intervenção judicial em estabelecimentos prisionais, serve como vetor interpretativo de que
“É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes”
.

A
ratio decidendi
do referido Tema Repercussão Geral nº 220 é plenamente aplicável ao caso
sub judice
por analogia, pois se a intervenção judicial é permitida para impor medidas pontuais e emergenciais para preservar a dignidade em presídios, com muito mais razão ela se justifica para
cessar a contínua e reiterada fraude ao postulado constitucional do concurso público
, pilar da Administração Pública (art. 37,
caput
, da CF/88).

No caso, observa-se que a pretensão ministerial não era para evidenciar uma genérica omissão na implementação de direitos fundamentais, mas sim uma manifesta violação específica ao direito constitucional do concurso público, objetivando impor que o Estado preencha os cargos efetivos que ele próprio criou por meio de lei já em vigor. A omissão combatida não se refere à ausência de
lei
ou de
discricionariedade
para criar os cargos, mas à deliberada escolha de não prover os cargos criados e, em seu lugar, utilizar indevidamente a contratação temporária. Trata-se de controle de legalidade e constitucionalidade de uma conduta administrativa, e não de determinação de política pública discricionária.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios também têm realizado o juízo negativo de retratação envolvendo a análise do Tema Repercussão Geral nº 698 do STF, vejamos:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO - TEMA Nº 698 JULGADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PARA O ATENDIMENTO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DISCUTIDOS - AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA - COMPATIBILIDADE COM O TEMA Nº 698 - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO ACOLHIDO. - No julgamento do Tema nº 698, sob o rito da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes; 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).
- O Supremo Tribunal Federal, ao firmar o entendimento em questão, não afastou a possibilidade de o Poder Judiciário de determinar a realização de medidas para a concretização de direitos fundamentais e sociais, mas apenas estabelecer parâmetros para a sua atuação em casos como o dos autos por ele analisados. - Além da situação em apreço ser distinta daquela em que firmada a Tese nº 698, as determinações contidas no acórdão não importam em violação ao entendimento da Corte Superior, tendo em vista que decorrem da própria legislação constitucional e infraconstitucional aplicada aos autos, tampouco se imiscuem em mérito administrativo ou na esfera de discricionariedade do administrador.
(TJMG - Ap Cível: 51411686320188130024, Relator.: Des.(a) Versiani Penna, Data de Julgamento: 02/12/2024, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2024).

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME. ADEQUAÇÃO TESE. REPERCUSSÃO GERAL TEMA N. 698. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO. RETRATAÇÃO. REFUTADO.
1. O Tema de Repercussão Geral n
º
698 do Supremo Tribunal Federal não aboliu o princípio da separação dos Poderes. 2. A tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 698 do Supremo Tribunal Federal, devido ao seu caráter excepcional, não deve ser extrapolada a situações distintas. 3. O dispêndio de recursos públicos de forma desordenada, irracional e setorizada, à margem do espaço democrático, tende a piorar a implementação das políticas públicas e a prejudicar os demais administrados. 4. O órgão julgador, para aplicação da tese, deverá questionar se é razoável e viável que a obrigação seja universalizada pelo ente público devedor. 5. Juízo de retratação refutado.
(TJ-DF 0034967-24.2008.8.07.0001 1798804, Relatora: Desª. LEONOR AGUENA, Data de Julgamento: 06/12/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/12/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESPROVIDO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SOBRESTAMENTO DO FEITO – DEVOLUÇÃO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC)– JULGAMENTO DO TEMA 698 STF – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. Consoante tese firmada no julgamento do Tema 698 do STF, “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”.
Não ocorre a violação ao princípio da separação dos poderes, por parte do Poder Judiciário, quando este condena o ente público a adotar providências necessárias para garantia social da segurança pública da população. Hipótese em que o Poder Judiciário determinou que o ente estatal implante unidade de execução operacional do Corpo de Bombeiros Militar, a fim de garantir a segurança da comunidade urbana no Município de Alto Araguaia.
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000062-46.2013.8.11.0020, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2024).

Conclui-se, portanto, que a determinação judicial de publicar o edital de concurso público, longe de violar o princípio da separação de Poderes, representa o exercício legítimo do controle judicial de constitucionalidade e legalidade, necessário para que a Administração Pública cumpra a legislação que ela própria criou e o mandamento constitucional que rege o acesso a cargos efetivos, demonstrando que
a conclusão ali exposta observou a orientação vinculante do Pretório Excelso
no Tema Repercussão Geral nº 698
, nos termos do disposto nos arts. 926 e 927, inciso III, do CPC, e, consequentemente, inviabilizando o exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.030, inciso II, do CPC.

Antes de concluir, vale frisar que o juízo de retratação permitido pelo art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simplesmente permitir que o órgão colegiado do Tribunal de Justiça reaprecie matéria não submetida a precedente vinculante e reveja a posição anteriormente adotada.

Diante da inaplicabilidade da regra constante no Tema Repercussão Geral nº 698 do STF ao caso em tela e, portanto, inexistindo afronta a estabilidade, integridade e coerência, da jurisprudência nacional (art. 926 do CPC/2015),
deixo de exercer o juízo de retratação
(art. 1.030, inciso II, do CPC/2015) e, consequentemente, preservo integralmente o resultado do julgamento da apelação cível interposta pel
o

Estado do Espírito Santo
, no sentido de lhe negar provimento e manter a sentença objurgada em
remessa necessária
.

Caso o entendimento aqui proposto prevaleça, após a publicação do acórdão, os autos deverão retornar ao eminente Des. Vice-Presidente desta Corte de Justiça, a fim de que possa exercer sua competência a respeito do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pelo ente estatal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.